Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003319-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “stay period” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que “(...) as partes firmaram CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA No 125023159 e 145040105 cujos veículos abaixo relacionados são objetos de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA”; que os objetos da avença – veículos SCANIA R540 A 6X4 e DAF XF FTT 530 SPACE – foram alienados fiduciariamente e, portanto, não se submetem à recuperação judicial.

Assevera que a declaração de essencialidade dos bens é genérica, e que deveria ser comprovada pormenorizadamente pelas recuperandas; que não foram apresentados documentos comprobatórios da utilização dos referidos veículos.

Afirma que “(...) o ACOLHIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL de que realmente estão sendo utilizados, se constituiria verdadeiro óbice de acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo inciso XXXV, artigo 5.o da Constituição Federal, e é garantido, indistintamente, a todos. De igual modo, no art. 51 da Lei n. 11.101/2005, fica evidenciado a necessidade de apresentação de todos os documentos relativos à recuperanda, bem como para a efetiva demonstração de essencialidade dos bens descrito”.

Argumenta que “(...) A jurisprudência é firme no sentido de que inexistindo prova da essencialidade dos bens objetos de garantia fiduciária, não há de ser mantida tal essencialidade, bem como não há impedimento para o prosseguimento das ações de busca e apreensão”.

Requer “(...) a) o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do novo Código de Processo Civil, a fim de que, ao final, seja-lhe dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja afastada qualquer discussão sobre essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária sem a devida comprovação, de modo consequente, que seja reconhecido que os veículos placas RRJ2G18 e RRN4J19 não são essenciais a atividade da recuperanda”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
, consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta por
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que agravo não merece provimento.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão dos bens à recuperação judicial, eis que o crédito decorre de garantia real, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade, .

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso não enseja provimento. A Constituição da República de 1988, por meio do seu artigo 170, estabelece proteção à ordem econômica e financeira a partir dos princípios gerais da atividade econômica, sobretudo, a livre concorrência, a livre iniciativa e a função social da propriedade, sempre embasado na valorização do trabalho humano e na existência digna, conforme a justiça social. A Lei no 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47). No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens da recuperanda; sob a fundamentação de que o seu crédito decorre de garantia real e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que, outrossim, não restou comprovada a essencialidade dos bens, o que não merece prosperar. A um, porque não há que se falar no presente momento processual sobre a natureza dos créditos listados uma vez que a sua verificação deverá ser realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/05.

A dois, porque a essencialidade dos bens correspondentes à garantia dos créditos subjacentes à controvérsia foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do agravado, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Registre-se, por fim, que a recuperação judicial é um instituto regulamentado pela lei específica que deve ser lido harmônica e sistematicamente com a previsão constitucional que garante o direito de ação e que não impede a adoção das medidas pertinentes para assegurar a sua higidez na hipótese de serem evidenciados indícios de irregularidades passíveis de frustrar a finalidade do processo de soerguimento econômico. A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situações semelhantes. Leia-se.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Ante o exposto o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso em tela”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025